Tribunal: TJES
Processo: 5004170-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004170-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES MOTTA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

agrava por instrumento da decisão (ID nº 912860), proferida nos autos do processo nº
0014211-72.2020.8.08.0024
, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória deferiu a tutela provisória pleiteada pelo agravado
PEDRO RODRIGUES MOTTA
e determinou que a agravante autorize/cubra/custeie o tratamento de atendimento multidisciplinar em domicílio - HOME CARE, consubstanciado em fisioterapeuta (3 sessões semanais), fonoterapia (2 sessões semanais) e terapeuta ocupacional (1 sessão semanal), na forma da indicação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ).

A agravante pleiteia a reforma da decisão e, para tanto, sustenta, numa apertada síntese, que
(1)
o quadro clínico do agravado é incompatível com internação domiciliar, já que apresenta necessidades, apenas, de assistência domiciliar com atendimentos pontuais de cuidador formal que deve ser por ele mesmo contratado;
(2)
o contrato firmado entre as partes prevê, legalmente, a exclusão do fornecimento de
home care
e de quaisquer outros serviços domiciliares e tais serviços, por não se encontrarem no rol taxativo da ANS, não são de fornecimento obrigatório pela agravante e que
(3)
o valor da multa por descumprimento é excessivo e deve ser reduzido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Por meio da decisão ID 1093729, indeferi o pedido liminar recursal formulado e a agravante interpôs o recurso de agravo interno ID 1166954, pagando o preparo em dobro, por aplicação do disposto no art. 1.007, §4º do CPC (ID 1542552).

Resposta ao agravo de instrumento constante do documento ID 1144528.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 1º de setembro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
PEDRO RODRIGUES MOTTA

ajuizou ação

ordinária em face de
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
pretendendo seja determinado à requerida que lhe forneça tratamento
home care
integral, na forma da indicação do médico que o acompanha.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar formulada e determinou à
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.
que
“
autorize/cubra/custeie o tratamento de atendimento multidisciplinar em domicílio -
HOME CARE
, consubstanciado em fisioterapeuta (3 sessões semanais), fonoterapia (2 sessões semanais) e terapeuta ocupacional (1 sessão semanal), na forma da indicação médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296 c/c 497 ambos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

Irresignada, a agravante pleiteia a reforma da decisão e, para tanto, sustenta, numa apertada síntese, que
(1)
o quadro clínico do agravado é incompatível com internação domiciliar, já que apresenta necessidades, apenas, de assistência domiciliar com atendimentos pontuais de cuidador formal que deve ser por ele mesmo contratado;
(2)
o contrato firmado entre as partes prevê, legalmente, a exclusão do fornecimento de
home care
e de quaisquer outros serviços domiciliares e tais serviços, por não se encontrarem no rol taxativo da ANS, não são de fornecimento obrigatório pela agravante e que
(3)
o valor da multa por descumprimento é excessivo e deve ser reduzido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Como adiantei na decisão em que analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, embora tenha denominado de
home care
,
a decisão recorrida limitou-se a determinar que a agravante forneça os serviços de
fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional
indicados nos laudos médicos colacionados à petição inicial
.
Não determinou o fornecimento de serviços de enfermagem, médico ou qualquer outro que possa ser caracterizado, tecnicamente, como
home care
, como parece querer fazer crer a ora agravante
.

Pois bem.
Tenho dedicado especial atenção aos diversos processos que discutem o fornecimento de medicamentos, procedimentos e tratamentos médicos por parte dos planos de saúde,
especialmente quando envolvem tratamentos não listados no rol da Agência Nacional de Saúde
. Tenho revisitado o tema em voga, buscando racionalizar ainda mais o debate acerca do direito à vida e das coberturas dos Planos de Saúde.

Como cediço, a Agência Nacional de Saúde é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil, responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relativas à assistência privada à saúde por determinação da Lei n° 9.656/98.

Na recente Resolução Normativa nº 465/2021 editada pela ANS, revoga-se por completo a Resolução 428/2017 e expressamente consigna-se que o rol de procedimentos em saúde é taxativo a afastar a obrigação das operadoras de plano de saúde em ofertarem cobertura não contratada, como se depreende do art. 2º da referida norma:

Art. 2º
Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou, durante algum tempo, no sentido de que
(1)
o rol de procedimentos (vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 439/2018) é meramente
exemplificativo
e, ainda, que
(2)
eventual previsão de exclusão contratual de procedimentos nele não previstos seria considerada
abusiva
, em caso de necessidade de utilização pelo consumidor.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi sendo encampado pela jurisprudência deste TJES e também por mim, que manifestei o entendimento, em diversas oportunidades, de que, havendo previsão contratual de cobertura de determinada enfermidade, todos os procedimentos necessários ao tratamento respectivo – desde que devidamente indicados por profissional médico – deveriam ser cobertos,
ainda que não previstos no rol da ANS
.

Entretanto, é importante verificar que o entendimento, até então firmemente dominante no Superior Tribunal de Justiça, passou a ser repensado e no julgamento do REsp 1.733.013/PR a c. Quarta Turma mudou seu posicionamento (realizou o
overruling
ou a superação do entendimento anterior) e assentou a tese, até então defendida pela doutrina especializada, no sentido de que
não impor um teto aos tratamentos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde
– independente das normas constantes do contrato firmado com cada consumidor –
inviabiliza a própria manutenção da saúde suplementar
, de modo que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
.

Confira-se a ementa do referido julgamento:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.

NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população.
Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas
. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Nesta linha, recentemente, definiu-se que o rol de procedimentos da ANS é uma garantia que o consumidor tenha, inclusive, direito à saúde a preços acessíveis.

Atento às circunstâncias que envolvem esse julgamento, cujas preocupações já manifestei em processos com igual discussão e que envolvem a própria subsistência do sistema de saúde suplementar brasileiro, entendo por bem
aderir à mudança de entendimento capitaneada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça e não definir como abusiva toda e qualquer negativa da operadora de plano de saúde de fornecer procedimento de saúde não previsto no rol da ANS
.

Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, entendo que se deve avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é
comprovadamente imprescindível
para o sucesso do seu tratamento.

Inclusive, cabível a aplicação de um dos parâmetros definidos em precedente do Supremo Tribunal Federal (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) para fins de concessão, pelos entes federados, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, qual seja:
a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos tratamentos e procedimentos previstos no rol da ANS
.

No caso destes autos, verifico que o agravado logrou êxito em comprovar que o atendimento domiciliar (de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional) é imprescindível para o seu tratamento, já que está, em decorrência de doença de Parkinson em estado avançado que lhe acomete, impossibilitado de se locomover para fora de seu domicílio
, como se infere dos laudos colacionados nos documentos ID 912854, 912855, 912856, 912857, 912858 e 912859, todos subscritos por profissionais médicos fisiatra e neurologista e datados desde o segundo semestre de 2019 ao segundo semestre de 2020.

Os laudos mencionados, que indicam a probabilidade de sucesso deste recurso, indicam, também, o risco que o não deferimento da tutela pretendida pode causar à vida do agravado, ao passo que a manutenção da decisão recorrida implicará, exclusivamente, reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Por fim, destaco que não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, no caso de improcedência do pedido inicial ao final do processo originário, a agravante poderá cobrar do agravante o valor despendido com o fornecimento das órteses solicitadas, direito este que lhe é garantido, inclusive, pela norma do art. 302, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando que o julgamento do recurso de agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes pares.

Rememoro que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.,

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
PEDRO RODRIGUES MOTTA
, deferiu a tutela de urgência, para que a requerida/agravante “
autorize/cubra/custeie o tratamento de atendimento multidisciplinar em domicílio -
HOME CARE
, consubstanciado em fisioterapeuta (3 sessões semanais), fonoterapia (2 sessões semanais) e terapeuta ocupacional (1 sessão semanal), na forma da indicação médica
(...)”, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

Na sessão realizada no dia 21/09/2021, o eminente
Desembargador
Carlos Simões Fonseca

proferiu voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso, por reputar que “
o agravado logrou êxito em comprovar que o atendimento domiciliar (de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional) é imprescindível para o seu tratamento, já que está, em decorrência de doença de Parkinson no estado avançado que lhe acomete, impossibilitado de se locomover para fora de seu domicílio
(...)”.

O referido entendimento fora acompanhado pelo preclaro
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
ante o impedimento averbado pelo culto
Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Com efeito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a
pesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). Precedentes”
(REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).

Ocorre que, malgrado a decisão recorrida tenha determinado o fornecimento de “
home care”
ao agravado, verifica-se que trata-se, na realidade, de modalidade de assistência domiciliar, a qual não se confunde com a internação domiciliar, eis que, enquanto o primeiro é indicado para pacientes portadores de doença incapacitantes que prescindem de internação hospitalar, o segundo é indicado em substituição à internação em nosocômio, nos termos do supracitado julgado da Corte da Cidadania.

No caso, em análise ao extenso arrazoado recursal da agravante, verifica-se que ela dedica aproximadamente 20 (vinte) páginas do seu recurso objetivando afastar a obrigação de prestar suporte técnico de enfermagem 24 h (vinte e quatro horas) por dia, quando tal obrigação sequer constou da decisão recorrida.

Além do mais, na esteira do consignado pelo e. Relator, restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do fornecimento da equipe multidisciplinar para tratamento da grave patologia que acomete o agravado, devendo salientar-se que não cabe à agravante afirmar que não necessita do acompanhamento domiciliar em questão, eis que “
c
ompete ao médico assistente, considerando o quadro clínico do paciente, indicar o melhor tratamento a ser utilizado para transtorno com cobertura contratual”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000506, Relator:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019
).

Por fim, caso na demanda originária reste comprovada a inexistência do direito perseguido pelo agravado, poderá a UNIMED perseguir a restituição dos valores que entender devidos, nos termos do Art. 302, I, do Código de Processo Civil, sendo que o “
periculum in mora”
, no caso em exame
,
milita em favor do paciente.

Diante do exposto, sem mais delongas, acompanho integralmente o entendimento constante do voto de relatoria, para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – FISIOTERAPIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E A INEFÍCÁCIA DOS TRATAMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou, durante algum tempo, no sentido de que (1) o referido rol de procedimentos (vigente sob a égide da Resolução Normativa ANS nº 439/2018) é meramente exemplificativo e, ainda, que (2) eventual previsão de exclusão contratual de procedimentos nele não previstos seria considerada abusiva, em caso de necessidade de utilização pelo consumidor. Tal entendimento foi sendo encampado pela jurisprudência deste eg. TJES, mas passou a ser repensado pela Corte Superior e no julgamento do REsp 1.733.013/PR a c. Quarta Turma mudou seu posicionamento (realizou o
overruling
, ou seja, a superação do entendimento anterior) e assentou a tese de que não impor um teto aos tratamentos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde – independente das normas constantes do contrato firmado com cada consumidor – inviabiliza a própria manutenção da saúde suplementar, de modo que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas.

2.

Encampando a mudança de entendimento da c. Quarta Turma do STJ, deve-se avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é comprovadamente imprescindível para o sucesso do seu tratamento, sendo cabível, cabível a aplicação,
mutatis mutandis
, dos parâmetros definidos em precedente do Supremo Tribunal Federal (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) para fins de concessão, pelos entes federados, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, qual seja: a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos tratamentos ou procedimentos previstos no rol da ANS.

3.

In casu
,
o agravado logrou êxito em comprovar que o atendimento domiciliar (de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional) é imprescindível para o seu tratamento, já que está, em decorrência de doença de Parkinson em estado avançado que lhe acomete, impossibilitado de se locomover para fora de seu domicílio
, como se infere dos laudos colacionados aos autos, todos subscritos por profissionais médicos fisiatra e neurologista e datados desde o segundo semestre de 2019 ao segundo semestre de 2020.

4.

Recurso desprovido.

5.

Considerando que o julgamento do recurso de agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a concessão do pedido liminar formulado, julga-se
prejudicado
o recurso de agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.